Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-54.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004602-54.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 026.070.011-88 (RECORRIDO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004602-54.2022.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

GLADEMIR JACO DA ROCHA JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/02/2023

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – REEMBOLSO DO CONSUMIDOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida oriunda de seguro não contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1-
Condeno a reclamada ao
pedido de repetição do indébito para restituir em dobro o valor de R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos)
, relativo ao pagamento realizado para exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, no dia 31/03/2022 e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

2- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais;

3- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

4- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;

A parte Reclamada se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que não restou comprovada a negativação. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em que pese as alegações da demandada, verifico que a mesma arrima sua defesa em telas sistêmicas, tratando-se, portanto, de documento unilateral, inservível como prova quando apresentado de forma isolada.

Desta feita, não restou comprovada a contratação do serviço cobrado da parte Reclamante, presumindo-se como verdadeira a versão apresentada pelo consumidor.

Assim, resta evidenciado o ato ilícito, este decorrente da cobrança de valores indevidos, oriundos de relação jurídica inexistente, cabendo a devolução no importe de R$ 138,30 (conforme indicado na exordial).

O dano moral se mostra existente, na medida em que o consumidor
efetuou o pagamento de serviço não contratado
, oriundos de relação jurídica inexistente.

Em relação ao
quantum
fixado, tenho que assiste razão à Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência das cobranças indevidas, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Por fim, considerado como valores indevidos, por corolário lógico, o consumidor faz jus ao reembolso do que pagou indevidamente à Recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023